Tribunal: STF
Processo: Rcl 74695
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Enivanis de Abreu Vilela Junior, Jayme Maciel Sampaio, Emerson Lamego Pacheco Junior e Adriano Quinta Nova Homem Del Rey contra decisão da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010031-54.2016.5.03.0020, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Os reclamantes narram que a parte beneficiária é exequente na execução trabalhista que ajuizada em face da empresa Firsteam Consulting S.A e que no ano de 2017 foi deferida a inclusão de outras quatro empresas no polo passivo sob afirmação de que compunham grupo econômico. Pondera que no momento do ajuizamento de reclamação trabalhista a devedora principal não existia porquanto havia sido baixada na junta comercial competente. 



    Durante o iter processual do feito de origem, expõe que foi declarada prescrição intercorrente no juízo ordinário, mas que a decisão foi reformada no âmbito do TST para que os autos prosseguissem e, na sequência, foi requerida desconsideração da personalidade jurídica, deferida para incluir os sócios das empresas executadas. 



    A respeito da violação do paradigma citado, articula que:



    “a autoridade reclamada, de forma inequívoca, afrontou a determinação expressa deste Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar o Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, ordenou a suspensão, em todo território nacional, das execuções que discutam a inclusão de devedores não participantes da fase cognitiva, em clara violação ao art. 102, §2°, da Constituição Federal.



    [...]



    Como se observa, a desobediência ao entendimento vinculante desta Suprema Corte é evidente. Basta analisar os autos do processo de origem para constatar que, apesar de a decisão do STF ordenar a paralisação de todas as execuções nestas condições, o juízo de piso promoveu atos constritivos, mantendo a execução em curso e obstaculizando a eficácia da decisão proferida no RE nº 1.387.795/MG. (e-Doc 1, p. 12-13)



    Requer a concessão de medida liminar a fim de sustar os efeitos constritivos da execução em curso. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada incluiu as outras empresas no polo passivo em sede de execução sem que tenham participado da fase de conhecimento a partir da afirmação que se formou grupo econômico, como se vê do seguinte excerto: 



    Dos documentos juntados pelo exequente, de id 468644f, verifica-se que a empresa executada é sócia das empresas:



     - FISRSTEAM AGRO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - CNPJ 13.297.077 /0001-17, Rua Padre Duarte, 151, 4º andar, Jd. Nova América, Araraquara/SP, CEP 14800-360;



    - FTW CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ 13.344.581/0001-20 - Rua Padre Duarte, 151, 4º andar, conj. 47, Jd. Nova América, Araraquara/SP, CEP 14800-360;



     -KLARIX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. - CNPJ 13.322.142/0001-35 - Rua Padre Duarte, 151, 8º andar, Jd. Nova América, Araraquara/SP, CEP 14800-360. 



    Reconheço, assim, a existência de grupo econômico, pelo que defiro, em parte, o pedido de id 4f60733. DETERMINO a inclusão das empresas acima referidas no polo passivo da lide. (e-Doc 15, p. 2)



    Todavia, consoante se extrai do ato reclamado, tais empresas, bem como os sócios foram incluídos mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme parte dispositiva da decisão juntada no Edoc. 38, da qual se extrai, in verbis:



    A teor da manifestação de f. 1124 e seguintes, ENIVANIS DE ABREU VILELA JUNIOR, JAYME MACIEL SAMPAIO, EMERSON LAMEGO PACHECO JUNIOR e ADRIANO QUINTA NOVA HOMEM DEL REY pleiteiam a liberação dos valores bloqueados, uma vez que a constrição sobre os bens foi realizada indevidamente. Todavia, nada a prover, haja vista que a ordem de bloqueio de créditos dos  executados foi determinada no bojo de medida cautelar, devidamente fundamentada,  nos termos da decisão de f. 729 e seguinte, não havendo que se cogitar acerca de sua  arbitrariedade. Vejamos:



    [...]



    Ressalto que o requerimento será novamente apreciado no julgamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado às f. 729. (Grifo nosso)



    De fato, em vista do não pagamento do débito trabalhista, foi determinada a inclusão dos sócios das empresas executadas (e-Doc, 23, p. 24-3) e posteriormente medidas constritivas em face destes em razão da impossibilidade de inadimplência (e-Doc 33, p. 1-4). 



    Entretanto, o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, sobretudo, porque a inclusão parte reclamante no polo passivo da execução decorreu da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)”



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido de natureza liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente